Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014409-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MP, E DESPROVEU O RECURSO DA HAVAN..

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO SANADAS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – TERMO DE AJUSTAMENTE DE CONDUTA – SEM SUCESSO – DIREITO DIFUSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZÁVEL POR DANO MORAL COLETIVO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em perda do objeto quando se mantém hígidos os interesses no resultado prático da ação.

A matéria que trata o Código de Defesa do Consumidor é de ordem pública, consoante art. 1o da Lei no. 8.078/90, portanto, não sujeitas a preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano e independe da comprovação de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade sancionatória e pedagógica atinentes aos danos morais coletivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que condenou a empresa HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais coletivos, devido a violação a valores fundamentais da sociedade, no que tange a infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, as apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

1.1. Preliminar de perda do objeto.

1.2. Da ausência de conduta ilícita e da ausência do alegado dano moral coletivo em virtude do ajustamento de conduta antes da presente demanda.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais coletivos.

2.

Das razões recursais da parte apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais coletivos.

Ambas as partes apeladas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

O parecer ministerial (ID. 194580663) pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, e, objetivando a reforma da sentença com o provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Das razões recursais da parte recorrente HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

1.1.
Da preliminar de perda do objeto.

Rejeito a preliminar de perda do objeto, eis que, lastreada na alegação de que foram satisfeitas as irregularidades apontadas em inquérito civil, antes da propositura da presente Ação Civil Pública, o que não pode ser acolhido, pois não restou demonstrado nos autos a satisfação da pretensão do autor da demanda, cuja análise meritória será discorrida no tópico 1.2.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência

É como voto.

1.2.
Da ausência de conduta ilícita e da ausência do alegado dano moral coletivo em virtude do ajustamento de conduta antes da presente demanda.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os procedimentos comerciais que estavam em dissonância com o Código de Defesa do Consumidor, foram satisfeitos antes da propositura da presente demanda, não havendo interesse processual para o ajuizamento da ação civil pública.

Todavia, em análise aos autos, verifica-se que durante anos, a saber desde 2013, o PROCON - Rondonópolis-MT, por requisição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, registrou através do inquérito civil no. 010997-010/2013 juntados aos autos, condutas da empresa apelante que infringem o Código de Defesa do Consumidor, algumas dessas condutas se reiteram no tempo sem a devida correção, são elas:

15.3. Os leitores óticos não estão indicados por cartazes suspensos que informem a sua localização, contrariando o que preceitua artigo 6o, III artigo 31 da Lei Federal no 8.078/90 c/c com artigo 4o, § 1° do da Lei Federal no 10.962 de 11/10/2004, c/c com artigo 13, I do Decreto Federal no 2.181/97 e § 1o do artigo 7° do Decreto Federal no 5.903, de 2006;

15.4. Não disponibiliza o croqui da área de vendas com a identificação clara e precisa da localização dos leitores óticos e a distância que os separa, demonstrando graficamente o cumprimento da distância máxima de 15 (quinze) metros entre qualquer produto e a leitora ótica mais próxima, contrariando o disposto artigo 6o, III, e artigo 31 da Lei Federal no 8.078/90 c/c com artigo 4o, § 1o da Lei Federal no 10.962 de 11/10/2004, artigo 13, I do Decreto Federal no 2.181/97 e artigo 7o, § 3o do Decreto Federal no 5.903, de 2006;” (id. 90751703 - Pág. 5).

Portanto, não há que se falar em resolução pela via administrativa, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Saliento, no caso em testilha, que deve ser observado o disposto no art. 56, inc. I do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Desse modo, tenho que a parte apelante lesou direito difuso no que tange ao consumidor, a prestação do serviço pela parte empresa apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciado nos autos violação a valores fundamentais da sociedade, notadamente, a ausência garantia aos direitos básicos do consumidor, acerca do direito de informação adequada.

Saliento que os documentos juntados pela empresa recorrente, são insuficientes para afastar responsabilidade, isto porque, as fotos anexadas confrontam apenas uma das irregularidades, contudo, há nas fotos indícios de continuidade das infrações objeto da exordial, motivo pelo qual, penso que razão não assiste a empresa.

Outrossim, durante a marcha processual o Juízo monocrático diligenciou o PROCON a realizar nova fiscalização junto ao estabelecimento comercial da empresa apelante, constatando outras infrações ao Código de Defesa do Consumidor, conforme ID. 159187683, que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme leciona Flávio Tartuce ao citar Adriano Perácio de Paula, em seu Manual de Direito do Consumidor - 2022:

“Tanto assim que toda a matéria constante da legislação do consumidor pode e deve ser examinada pelo juiz ex officio, independentemente de requerimento expresso da parte. Além do que, a respeito desta matéria debatida judicialmente, não ocorre preclusão, circunstância que permite a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição. E por se tratar de matéria de ordem pública, aberta está ao juízo recursal a possibilidade até mesmo de decidir com a reformatio in pejus, justamente em atenção a este estágio na hierarquia normativa do qual goza o Código de Defesa do Consumidor”

No mesmo sentido é a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO APRECIADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE REEXAME – COISA JULGADA – INÉPCIA DA INICIAL – DISTRIBUIÇÃO DO CUMRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS – MEDIDA ADOTADA COM AMPARO EM NORMATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “(...) as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente”. (AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

2. Afasta-se a tese de inépcia da petição inicial de cumprimento de sentença por ter sido protocolada em autos apartados quando esta medida foi adotada em razão de determinação deste Tribunal de Justiça, materializada no art. 12, §1o, da Portaria-Conjunta no 371/2020-PRES/CGJ, de 08 de junho de 2020, que trata da virtualização dos processos físicos.

3. Igualmente não há falar-se em inépcia em razão de a pretensão executória não ter sido acompanhada dos documentos indispensáveis à análise e julgamento do pedido quando nos autos originários foi colacionada memória atualizada e pormenorizada do cálculo do montante devido pela parte executada.

4. Tendo o exequente observado os critérios fixados na sentença sob cumprimento para calcular o valor efetivamente devido pela parte executada, não há falar-se em excesso de execução.

(N.U 1002926-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Ademais, não há que se falar em violação a ampla defesa e do contraditório, eis que, houve tempo hábil para a empresa apelante impugnar o referido documento, e, assim o fez no ID. 159187687, todavia desprovido de provas que corrobore com a tese defensiva, bem como, deixou escoar nova oportunidade em sede recursal, fato que a meu sentir, enfraquecem o pleito da empresa apelante, devendo ser mantida a responsabilidade civil.

1.2.
Da

ausência de provas do alegado danos morais
.

No que concernem à ausência dos alegados danos morais coletivos, tenho que, não merece acolhimento tal pretensão recursal, diante da
flagrante falha na prestação dos serviços, notadamente, em razão das várias infrações ao direito do consumidor, especificamente ao não manter afixado em pontos de ampla visibilidade no estabelecimento, de forma clara e ostensivamente, cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar no local, não preenche os requisitos ao utilizar a precificação através do código de barras, exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local não acessível ao consumidor, entre outras infrações conforme “AUTO DE CONSTATAÇÃO No 02-2022. 02.14” (ID. 159187683),
fatos que, inegavelmente, lesam o consumidor, ao cercear o direito básico a informação adequada e clara, indenizáveis, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico houve reiteradas tentativas de solução pela via administrativa, desde o ano de 2013, através do PROCON, inquéritos civis e propositura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), todavia a empresa apelante manteve-se inerte, o que enfraquece o pleito da empresa apelante, razão pela qual, não há que se falar em falta de provas.

Outrossim, o Juízo monocrático oficiou ao PROCON (ID. 159187679) para realizar fiscalização ao estabelecimento comercial da parte apelante, constatando-se várias outras infrações conforme Termo juntados aos autos no ID. 159187683, enfraquecendo a tese recursal da empresa apelante.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, será analisado o quantum indenizatório, no tópico 2.1.

2.
Das razões recursais da parte apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais coletivos.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, destinados a reparação social, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos, bem como, a sua reprovabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, sofridos pela coletividade, atendendo-se ao binômio jurídico do punitivo-pedagógico, sem descurar da capacidade econômica do causador do dano.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais coletivos, para a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e conheço do recurso de

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários, em razão da vedação constante no Art. 18 da Lei No 7.347/1985, bem como, a aplicação do princípio da simetria, ante a inocorrência de má-fé processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024